Tribunal: TJPA
Processo: 0060167-55.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0060167-55.2015.8.14.0401

APELANTE: CESAR BONFIM KATAOKA, CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL.

1.
RECURSO EM FAVOR DE CÉSAR BONFIM KATAOKA
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO PÚBLICO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. A materialidade do crime encontra-se demonstrada através do Boletim de Ocorrência Policial nº 00273/2012.001408-6, ID 5949690, pág. 10, da Representação para Instauração de Inquérito Policial, através do Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE, ID 5949690, pág. 11-15, do Relatório de Consulta de Benefício, ID 5949692, pág. 74, e demonstrativos no ID 5949692, págs. 01-11, bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial, reprisados em juízo, gravados em sistema audiovisual, ID 5950267 – 5950284), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

4. Destarte, constatado que o ora apelante, na condição de servidor público temporário, apropriou-se, em proveito próprio, de valores públicos, em razão de fraude no lançamento de informações no Sistema Informatizado da SUSIPE, ao longo de diversos meses, entre os anos de 2010 e 2012, tendo ciência que os valores eram incompatíveis com os vencimentos regularmente recebidos, entendo não haver dúvidas na efetiva prática do crime descrito na denúncia.

5. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IIMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2.
RECURSO EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU
:

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. DOLO NÃO EVIDENCIADO
: NÃO ACOLHIDO.

1. Compreendo que o acervo probatório disponível nos autos é hígido e idôneo a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na inicial acusatória ao tipo penal, ao contrário do que sustentou a combatente defesa técnica.

2. Quanto à afirmação de ausência de dolo específico acerca da conduta, sob o argumento que não tinha consciência da finalidade ilícita de seus atos, compreendo que o ora apelante procura afastar a tipicidade do delito, por ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de peculato, descrito no artigo 312, do Código Penal.

3. É cediço que tipo penal sob comento pressupõe um comportamento comissivo, todavia, será possível a prática do delito via omissão imprópria quando o agente, dolosa ou culposamente, nada fizer para impedir a prática do delito. A conduta núcleo, portanto, constante da primeira parte do artigo 312 do Código Penal, é o verbo apropriar, que deve ser entendido, no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se, indevidamente de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção (embora o artigo só faça menção expressa àquela), em razão do cargo. Aqui, o agente inverte o título da posse, agindo como se fosse dono, vale dizer, com o chamado animus rem sibi habendi.

4. Na espécie, não merece credibilidade a alegação do ora apelante referente à ausência de dolo em sua conduta, no sentido de que não teria concorrido de maneira consciente para o pagamento cumulativo de seus vencimentos nominais e o benefício do INSS, vez que não há nos autos qualquer prova corroborando sua versão dos fatos.

5. Com efeito, embora negue o elemento subjetivo do tipo, depreende-se da própria narrativa do ora apelante, prestada em juízo, que tinha conhecimento do recebimento indevido de valores e fazia o saque do seu contracheque na agência bancária, assumindo, assim, a produção do resultado típico, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo, consistente no dolo eventual.

6. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
César Bonfim Kataoka
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitados nos autos, e
Carlos Alberto Souza de Abreu
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal os condenou, de maneira individualizada, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, e
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, respectivamente, as quais foram
substituídas
por
duas penas restritivas de direitos
, ambos pela prática do
crime de peculato
, nos moldes do
artigo 312 do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 5949689, que segundo os autos do Inquérito Policial, o nacional
Kedney Galvão da Conceição
, após assumir a função de gerente de recursos humanos da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
, no mês de
junho do ano de 2012
, durante o seu trabalho, mais precisamente no mês de
julho de 2012
, deparou-se com uma situação inusitada, já que percebeu, na prévia da folha de pagamento do mês de julho da
SUSIPE
, um funcionário de nome
Ramildo de Freitas Batista
, com o vencimento mensal no valor que ultrapassava a cifra de
R$ 20.000,00 (vinte mil) reais
, o que lhe chamou atenção, uma vez que
Ramildo
, por exercer cargo de agente penitenciário, jamais poderia receber um salário dessa monta.

Diante de tal situação, o nacional
Kedney
levou o fato ao conhecimento da
Diretora do Núcleo de Gestão de Pessoas da SUSIPE
, a nacional
Vânia Maria de Oliveira Rodrigues Pinheiro
, que, por sua vez, determinou que
Kedney
verificasse a situação individual das pessoas que estivessem recebendo salários incompatíveis com os seus cargos, sendo constatado, então, que os funcionários que estavam recebendo altos salários estavam em gozo de auxílio-doença previdenciário.

Ao tomar conhecimento de que servidores da
SUSIPE
estavam recebendo altos salários cumulativamente com o auxílio-doença, a nacional Vânia foi até a mesa de trabalho do acusado
André Luís Tavares Magalhães
, responsável pelo trâmite de
concessão de benefício do INSS
, e ali recolheu toda a documentação pertinente para auditagem, sendo que na ocasião
André Luís
não se encontrava em seu posto de trabalho.

Após o trabalho de verificação feita da documentação recolhida na mesa de And
ré Luís
, ficou constatado que
os servidores que estavam em benefício do INSS também estavam recebendo salário da SUSIPE
,
além de auxílios transporte e alimentação
,
bem como férias e 13º salário
.

Foi verificado também que o que viabilizou o
recebimento cumulativo do auxílio-doença
e os
salários
foi a
omissão de lançamento
de data/início e data/fim do benefício, assim como a
alteração indevida
de início e fim do benefício feitos no sistema informatizado da
SUSIPE
, com a utilização da senha do acusado
André Luís
.

Cumpre destacar que os denunciados, dentre eles os ora apelantes
César Bonfim Kataoka
e
Carlos Alberto de Souza Abreu
, mediante a conduta comissiva e omissa do acusado
André Luís Tavares Magalhães
, consistente na alteração ou omissão de inclusões no sistema informatizado da
SUSIPE
, conseguiram receber, durante o período em que se encontravam de licença médica – gozando de benefício denominado
auxílio-doença
, os vencimentos da
SUSIPE
, bem como o mencionado
benefício do INSS
,
simultaneamente
, fato que causou
grave prejuízo
ao
erário público
.

Diante das provas indiciárias acerca da autoria e da materialidade do crime, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 312 do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29/08/2013
, ID 5949703, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
22/04/2021
, ID 5950286.

Irresignada, a defesa em favor do ora apelante
César Bonfim Kataoka
interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
28/04/2021
, ID 5950287.

Em suas
razões recursais
, ID 13195852, a defesa em favor de
César Bonfim Kataoka
requereu a sua
absolvição
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, vez que não restou evidenciado nos autos o
dolo do agente
em
fraudar
o ou
causar prejuízo
ao erário público.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13585316, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto em favor de
César Bonfim Kataoka
.

Em
28/09/2023
, ID 18989784, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
Carlos Alberto Souza de Abreu
interpôs o presente
Recurso de Apelação
.

Em suas
razões recursais
, ID 18989794, a defesa em favor de
Carlos Alberto Souza de Abreu
solicitou a sua
absolvição
, vez que não restou evidenciado nos autos a presença do
dolo do agente
em
fraudar
a administração pública.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18989797, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto em favor de
Carlos Alberto Souza de Abreu
.

Nesta
Superior Instância
, ID 19892877, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
de ambos os Recursos de Apelação, mantendo-se a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
César Bonfim Kataoka
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitados nos autos, e
Carlos Alberto Souza de Abreu
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal os condenou, de maneira individualizada, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, e
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, respectivamente, as quais foram
substituídas
por
duas penas restritivas de direitos
, ambos pela prática do
crime de peculato
, nos moldes do
artigo 312 do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 13195852, a defesa em favor de
César Bonfim Kataoka
requereu a sua
absolvição
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, vez que não restou evidenciado nos autos o
dolo do agente
em
fraudar
o ou
causar prejuízo
ao erário público.

Em suas
razões recursais
, ID 18989794, a defesa em favor de
Carlos Alberto Souza de Abreu
solicitou a sua
absolvição
, vez que não restou evidenciado nos autos a presença do
dolo do agente
em fraudar a administração pública.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, primeiramente, do Recurso de Apelação peticionado em favor de
César Bonfim Kataoka
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO PÚBLICO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

O
crime de peculato
está previsto no
artigo 312 do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Nos termos da redação constante do
artigo 312,
caput
, do Código Penal
, podemos destacar os seguintes elementos:
a) a conduta de se apropriar o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do qual tem a posse em razão do cargo; b) ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

Sobre o assunto, o jurista
Rogério Greco
comenta,
in verbis
:

“A conduta núcleo, portanto, constante da primeira parte do art. 312 do Código Penal, é o verbo apropriar, que deve ser entendido no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se indevidamente de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção (embora o artigo só faça menção expressa àquela), em razão do cargo. Aqui, o agente inverte o título da posse, agindo como se fosse dono, vale dizer, com o chamado animus rem sibi habendi. (...).”

(Curso de Direito Penal. Vol. 3. Parte Especial. 19ª ed. Barueri/SP: Editora Atlas, 2022. Pág. 1579)
.

Na hipótese sob testilha, ao analisar a
materialidade
e
autoria do delito
apurado nos autos, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
: Cuida-se de
denúncia
formulada pelo Ministério Público para apurar a prática do crime definido no
art. 312 do CPB (Peculato)
supostamente praticado pelos réus DIÓGENES CAMPOS DA SILVA, ROMILDO MORAES MONTEIRO,
CÉSAR BONFIM KATAOKA
e CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU. (...). DO MÉRITO: (...).
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
: A
materialidade
e
autoria
estão confirmadas na
prova oral
, inclusive
nas declarações em interrogatório dos réus
,
bem como na farta prova documental acostada nos autos
. Explico: Em instrução processual foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação
Kedney Galvão da Conceição
(fl. 1336), que, em resumo,
expressou que trabalhava na época dos fatos no local
,
sendo que exercia a atividade de gerente de recursos humanos
; “Que inicialmente identificaram na folha, existe uma prévia, e esta prévia é liberada para o setor, sendo que quem elabora esta prévia é a SEAD;
Que a prévia é uma espécie de espelho dos contracheques dos servidores
;
Que nesta prévia identificaram que haviam alguns valores que ultrapassavam os valores normais do salário de agente prisional
;
Que somente os valores de um funcionário lhe chamou atenção
,
mas não lembra o nome e nem a fisionomia do funcionário
,
mas se encontra nos autos
;
Que superava o valor de vinte mil reais
; Que são muitos servidores na SUSIPE, são mais de três mil servidores;
Que assim que identificaram que haviam servidores que estavam recebendo tanto o salário do Estado e o Benefício
,
fizeram o levantamento e passaram a informação para a Diretora do Núcleo de Gerenciamento da SUSIPE e, por sua vez, ela passou as informações e os documentos ao Superintendente
; Que é através do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado, o qual gera contracheques, que o servidor que tivesse acesso poderia fazer muitas alterações neste sistema;
Que fizeram o levantamento de quais servidores estavam recebendo o salário do Estado e do Benefício
,
conseguiram identificar quais eram
; Que fizeram uma auditoria com auxílio da SEQAD;
Que o servidor que era o responsável pela inserção das datas de licença saúde era o servidor ANDRÉ
; Que descobriram qual era o servidor cuja a senha fazia as inserções e descobriram que era o servidor ANDRÉ; Que trabalhou até julho de 2013;
Que identificaram as pessoas que estavam recebendo e qual a senha que estava fazendo o lançamento
;
Que quanto alguém tenha se beneficiado ou que tenha efetuado pagamento isto não tem certeza
; Que, entretanto,
houveram boatos de que ANDRÉ recebia valores para efetuar o lançamento
;
Que era um servidor que fazia cada procedimento
;
Que sempre souberam que era ANDRÉ que fazia o lançamento
;
Que o servidor responsável pela inclusão deveria fazer o lançamento assim que recebesse o atestado médico do servidor temporário e esperar do INSS a informação de até quando deveria permanecer o licenciamento
; Que na época a situação era meio complexa;
Que assim que o servidor chegava com o documento do benefício deveria o servidor responsável lançar de imediato a data de início do benefício
,
deixando a data fim em aberto pois não havia risco de geração de contracheque
;
Que observaram com a auditoria que ou a data não era lançada ou a data era lançada com período menor
;
Que usava o servidor o argumento de que somente lançava a data início quando chegasse a perícia do INSS
,
o que gerava o contracheque
,
mas não era a forma correta
,
mas já era o ANDRÉ que lançava
;
Que depois foi identificada a irregularidade
,
pelo que lembra não foi chamado pelo superintendente qualquer servidor para devolver valores
;
Que toda a informação foi repassada para o superintendente à época
,
mas o superintendente distratou os servidores e não chamou qualquer deles para devolução de valores
;
Que pelo que lembra foi mandado o processo para a corregedoria
,
sendo aberto alguns PADs
,
mas a corregedoria distratou
; Que quando o servidor inseria dados no sistema, não havia necessidade de autorização de superior.” A referida testemunha apresentou declarações importantíssimas para atribuição da responsabilidade criminal dos réus em julgamento, quando confirma a identificação dos servidores na trama, mencionando
que só veio a detectar a fraude através do espelho dos contracheques dos servidores
,
denominado prévia
,
confeccionada pela SEAD, e que nesta prévia identificaram que haviam alguns valores que ultrapassavam os valores normais do salário do agente prisional e assim que identificaram que

haviam servidores que estavam recebendo tanto o salário do Estado e o benefício
,
fizeram o levantamento e passaram a informação para a Diretora do Núcleo de Gerenciamento da SUSIPE e por sua vez ela repassou as informações e os documentos ao Superintendente
,
o servidor que tivesse acesso poderia fazer muitas alterações nesse sistema
,
confirmando que fizeram o levantamento de quais servidores estavam recebendo salário do Estado e o benefício
,
conseguiram identificar quais eram, que fizeram uma auditoria com auxílio da SEAP
. A testemunha, em verdade,
ratifica
o constante da documentação acostada às fls. 18v e 22 destes autos, o
Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE
,
subscrito pelo Superintendente do Sistema Penitenciário
,
no qual foi informado ao Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP/PDS
,
sobre a fraude
,
o resultado preliminar da Auditagem e os servidores envolvidos
. (...). Por sua vez, o réu
CÉSAR BONFIM KATAOKA
, respondeu em interrogatório: “
Que é verdadeiro que recebeu tanto o salário e o benefício
;
que na época não sabia que era irregular
;
Que ANDRÉ lhe comunicou que era irregular
;
Que não teve nenhuma comunicação por parte da administração que era irregular
;
Que não houve solicitação de devolução dos valores
;
Que não houve devolução de valores e o órgão não lhe exigiu devolução
;
Que não chegou a haver qualquer cobrança por ANDRÉ e nem o conhecia
;
Que recebeu pela SUSIPE normal
;
Que fraturou o fêmur e ficou esperando pela perícia
,
recebendo apelas pela SUSIPE
;
Que a perícia durou de 5 a 7 meses
; Qu
e depois que saiu a perícia foi depositado pela SUSIPE os valores retroativos e notou algo irregular
,
mas como havia solicitado alguns benefícios a que tinha direito
,
pensou que os valores depositados eram relativos a estes benefícios e não do INSS
.” (...). As declarações do réu acima testificam que ele veio a receber dois valores e que sua arguição em defesa não merece acolhida, pois induvidoso que o servidor tinha conhecimento de que não poderia receber os dois valores (salário + auxílio) pela ilegalidade que se apresentava. (...). De vital importância para o deslinde do crime se constitui a
Auditagem
e o
Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE
,
subscrito
pelo
Superintende do Sistema Penitenciário
, no qual foi informado ao
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP/PDS
, sobre o res
ultado preliminar da auditagem
, sendo
expresso
que esta
apontava
para a
existência de uma fraude
no
lançamento de dados relativos ao gozo do benefício de Auxílio-Doença
,
seja na forma comissiva
,
com a adulteração de dados
,
ou na forma omissiva
,
com o não lançamento dos afastamentos
,
o que gerara duplicidade de pagamento de salários
,
definindo a conduta omissiva e comissiva
, expressando:
Conduta OMISSIVA
:
o servidor responsável pelo lançamento da concessão do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA deixa de fazê-lo no tempo correto
. Ou seja,
não lança no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Estado
–
SIGIRH a data de início e término do benefício
. Com essa conduta,
o servidor agraciado com o Auxílio-Doença fica recebendo salário em duplicidade
–
Previdência Social + Tesouro do Estado
;
Conduta COMISSIVA
:
o servidor responsável pelo lançamento do benefício já citado altera no SIGIRH as datas lançadas em tempo pretérito
,
de início e término do benefício
. Foi referido que
a principal alteração identificada na fraude consistiu na modificação da data de término do afastamento
,
modificando-a para data antecedente ao término do período
. Com isso,
o sistema originava para o Governo do Estado o pagamento de salário e encargos sociais retroativos à data alterada
. Consta do mencionado ofício,
que embora tenham sido identificadas alterações principalmente nas datas de término do benefício
,
houve casos identificados de alterações também na data de início
. E que outra consequência resultante das alterações das datas é a situação de que
o servidor beneficiado com a fraude passava a ter
,
tacitamente
,
frequência integral naquele período
,
sem que houvesse Folha de Frequência atestando seu retorno ao trabalho
.
Igualmente aos salários
,
eram gerados pagamento das vantagens
:
Auxílio- Transporte
,
Auxílio Alimentação
,
Gratificação em Tempo Integral
,
Gratificação de Risco de Vida
e
Abono Salarial
,
tudo de forma retroativa e cumulativamente com a remuneração recebida da fonte da previdência social
. O supramencionado
Ofício da SUSIPE
relata, ainda, acerca da identificação dos servidores envolvidos na fraude, executores e beneficiários, conforme foi relacionado
às folhas 22
, constando na relação os denunciados em julgamento:
DIÓGENES CAMPOS DA SILVA, ROMILDO MORAES MONTEIRO, CÉSAR BONFIM KATAOKA e CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU
. (...). Assim,
como os beneficiados da fraude já foram identificados
,
em sede de auditagem
,
19 (dezenove) servidores que RECEBERAM INDEVIDAMENTE remuneração da Previdência e do Governo do Estado
,
conforme detalhamento constante nas planilhas anexas
.
Entre os identificados
,
os réus em julgamento neste feito
.
Incontestável
,
ante as provas constantes nos presentes autos
,
a materialidade do delito descrito na denúncia
. A partir do que se apurou durante a instrução processual, chega este magistrado a conclusão de que
os acusados aquiesceram com a fraude
. Isto posto,
tem-se que as provas produzidas durante a instrução criminal são suficientes para se afirmar que todos os acusados agiram com Dolo Eventual
. Vindo a praticar o crime descrito na denúncia, ou seja, descrito no
artigo 312, do CP
, estando plenamente comprovada a
existência do elemento anímico da conduta dos mesmos
,
como também demonstrado ainda
,
que os acusados agiram
,
no mínimo
,
orientados pelo dolo eventual
,
porquanto assumiram o risco dos resultados de suas condutas
. (...). Por certo, pelas provas constantes nos presentes autos
, em especial a prova testemunhal e documental
,
verifica-se que a alteração dolosa no sistema SIGIRH por outrem
,
que possuía acesso ao sistema
,
foi realizada em conluio com os acusados
,
com o consentimento destes
,
não sendo crível a tese de que um terceiro estivesse realizando dolosamente as alterações no sistema
,
de forma a beneficiar financeiramente os acusados
,
sem que estes soubessem do fato
. Reitere-se que
o fato desses lançamentos terem sido realizados por diversas vezes afasta a hipótese de que tenha sido realizado de modo culposo
,
evidenciando o dolo de subtrair valores públicos
. Ressalte-se, ainda, que
não há falar em intenção de restituir os valores que foram recebidos indevidamente
,
tendo em vista que os pagamentos foram recebidos durante o período de janeiro a junho de 2012
,
e
,
caso houvesse a intenção de devolvê-los, os acusados o teriam feito ainda nos primeiros meses
,
e não somente após descoberto pela SUSIPE o pagamento indevido
,
não havendo nos autos sequer prova de que quaisquer valores recebidos indevidamente tenham sido restituídos por qualquer dos acusados
. Destarte,
as provas levam ao entendimento de que os denunciados agiram com dolo eventual porque
,
ao aceitarem receber cumulativamente seus salários da SUSIPE conjuntamente com o benefício previdenciário
,
assumiram o risco de que estivesse sendo depositado nessas contas bancárias dinheiro ilícito
,
o que configura o dolo eventual descrito no artigo alhures mencionado
. Assim, fundamento o entendimento do
Dolo Eventual
,
no que dispõe o artigo 18, I, 2ª parte do CPB
,
sem ingressar no debate sobre a construção jurisprudencial e doutrinária do direito anglo-saxão da Teoria da Cegueira Deliberada
. Apresenta-se o
dolo eventual,

quando o agente
,
sabendo ou suspeitando fortemente que ele está envolvido em negócios escusos ou ilícitos
,
e
,
portanto
,
prevendo o resultado lesivo de sua conduta
,
toma medidas para se certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a exata natureza das transições realizadas para um intuito criminoso
,
não se importando com o resultado
.
Reitere-se que o fato desses lançamentos terem sido realizados por diversas vezes afasta a hipótese de que tenha sido realizado de modo culposo
,
evidenciando o dolo de subtrair valores públicos
. (...).”
ID 18989806.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00273/2012.001408-6
, ID 5949690, pág. 10, da
Representação para Instauração de Inquérito Policial
, através do
Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE
, ID 5949690, pág. 11-15, do
Relatório de Consulta de Benefício
, ID 5949692, pág. 74, e
demonstrativos
no ID 5949692, págs. 01-11, bem como pelos
depoimentos prestados perante a autoridade policial
,
reprisados em juízo
,
gravados em sistema audiovisual
, ID 5950267 – 5950284), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

A testemunha A testemunha
Kedney Galvão da Conceição
, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, relatou que ao ser designado para trabalhar como Gerente de Recursos Humanos na SUSIPE, no ano de 2012, percebeu através dos espelhos de contracheque fornecidos pela SEAD, que havia servidores recebendo vencimentos superiores ao salário normal previsto para a função de agente prisional, sendo que alguns ultrapassavam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, em razão de estarem sendo repassados, concomitantemente, valores do Estado e do benefício do INSS.

Comunicou que, diante de tal situação, repassou o caso para a Diretora do Núcleo de Gerenciamento Pessoal da SUSIPE, que, por sua vez, noticiou ao Superintendente, que encaminhou o procedimento para a devida apuração e, após as averiguações iniciais, verificaram que o servidor André Luís Tavares Magalhães inseria incorretamente as datas de início e fim que constavam no atestados, de forma vários servidores acumulavam indevidamente o recebimento do salário e do benefício, salientando que todos os envolvidos na fraude eram servidores temporários. Destacou, ainda, que alguns PADs foram abertos para apuração, mas nenhum valor jamais foi devolvido aos cofres públicos.

Não obstante, ao ser inquirido perante o juízo, o ora apelante
César Bonfim Kataoka
alegou que recebeu, durante determinando período, valores acumulados entre o seu salário regular e o benefício do INSS, todavia, não sabia sobre a irregularidade do ocorrido, e que jamais foi cobrado a devolver tais valores ao erário público. Sublinhou que havia fraturado o fêmur, e ficou aguardando pela perícia, recebendo apenas pelo INSS, porém, após a realização da perícia, notou o recebimento de valores retroativos, mas imaginou que se tratava de outros benefícios legais aos quais tinha direito.

Compreendo, portanto, que o acervo probatório disponível nos autos é hígido e idôneo a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na inicial acusatória ao tipo penal, ao contrário do que sustentou a combatente defesa técnica.

Quanto à afirmação de
ausência de dolo específico
acerca da conduta, sob o argumento que não tinha consciência da finalidade ilícita de seus atos, compreendo que o ora apelante procura afastar a tipicidade do delito, por ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do
crime de peculato
, descrito no
artigo 312, do Código Penal
.

É cediço que tipo penal sob comento pressupõe um comportamento comissivo, todavia, será possível a prática do delito via omissão imprópria quando o agente, dolosa ou culposamente, nada fizer para impedir a prática do delito. A conduta núcleo, portanto, constante da primeira parte do
artigo 312 do Código Penal
, é o verbo apropriar, que deve ser entendido, no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se, indevidamente de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção (embora o artigo só faça menção expressa àquela), em razão do cargo. Aqui, o agente inverte o título da posse, agindo como se fosse dono, vale dizer, com o chamado
animus rem sibi habendi
.

Na espécie, não merece credibilidade a alegação do ora apelante referente à ausência de dolo em sua conduta, no sentido de que não teria concorrido de maneira consciente para o pagamento cumulativo de seus vencimentos nominais e o benefício do INSS, vez que não há nos autos qualquer prova corroborando sua versão dos fatos.

Com efeito, embora negue o elemento subjetivo do tipo, depreende-se da própria narrativa do ora apelante, prestada em juízo, que tinha conhecimento do recebimento indevido de valores em sua conta bancária, assumindo, assim, a produção do resultado típico, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo, consistente no dolo eventual.

Neste sentido, encarto a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA MANTIDA. AUTORIA COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SANÇÃO DIMINUÍDA E READEQUADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Restou devidamente comprovado
,
in casu
,
que o acusado em razão do cargo que possuía
,
apropriou-se de diversos valores em dinheiro
,
pertencente a pessoas variadas
,
conforme se nota pela prova testemunhal
,
bem como pelos recibos acostados aos autos, caracterizando o crime de Peculato
,
previsto no art. 312 do CPB
. 2. Redimensionada a pena, restando concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal – Nº 0001976-32.2002.8.14.0070 – Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 312, CAPUT, C/C ART. 327, §2º, AMBOS DO CP. PECULATO-APROPRIAÇÃO MAJORADO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM AUDITORIA INTERNA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
(...).
IV -
Inviável se cogitar em peculato culposo, pois ausente suporte probatório à narrativa de que o servidor infringiu dever objetivo de cuidado. Não há falar em negligência, pois não se tratou o caso de episódio isolado, sendo que o prejuízo total experimentado pela entidade beirou a quantia de oito milhões de reais. Não é fato que passa despercebido por funcionário com vasta experiência na função exercida
.
A dinâmica do ocorrido não deixa dúvida do agir doloso do réu, assim como as demais provas colhidas em juízo sedimentaram esse agir consciente
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 50019666520128210022, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Rogerio Gesta Leal
, Julgado em: 04-11-2021).
Grifei

Destarte, constatado que o ora apelante, na condição de servidor público temporário, apropriou-se, em proveito próprio, de valores públicos, em razão de fraude no lançamento de informações no Sistema Informatizado da SUSIPE, ao longo de diversos meses, entre os anos de 2010 e 2012, tendo ciência que os valores eram incompatíveis com os vencimentos regularmente recebidos, entendo não haver dúvidas na efetiva prática do crime descrito na denúncia.

Assim,
não acolho
a pretensão absolutória ora pretendida, para manter a condenação do ora apelante, nos termos delineados na r. sentença condenatória ora vergastada.

Passo à análise do Recurso de Apelação interposto em favor de
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONDUTA. DOLO NÃO EVIDENCIADO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora pretendida
não merece ser acolhida
.

O
crime de peculato
está previsto no
artigo 312 do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Nos termos da redação constante do
artigo 312,
caput
, do Código Penal
, podemos destacar os seguintes elementos:
a) a conduta de se apropriar o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do qual tem a posse em razão do cargo; b) ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio.

Sobre o assunto, o jurista
Rogério Greco
comenta,
in verbis
:

“A conduta núcleo, portanto, constante da primeira parte do art. 312 do Código Penal, é o verbo apropriar, que deve ser entendido no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se indevidamente de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção (embora o artigo só faça menção expressa àquela), em razão do cargo. Aqui, o agente inverte o título da posse, agindo como se fosse dono, vale dizer, com o chamado animus rem sibi habendi. (...).”

(Curso de Direito Penal. Vol. 3. Parte Especial. 19ª ed. Barueri/SP: Editora Atlas, 2022. Pág. 1579)
.

Na hipótese sob testilha, ao analisar a
materialidade
e
autoria do delito
apurado nos autos, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II –
FUNDAMENTAÇÃO
: Cuida-se de
denúncia
formulada pelo Ministério Público para apurar a prática do crime definido no
art. 312 do CPB (Peculato)
supostamente praticado pelos réus DIÓGENES CAMPOS DA SILVA, ROMILDO MORAES MONTEIRO,
CÉSAR BONFIM KATAOKA
e CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU. (...). DO MÉRITO: (...).
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
: A
materialidade
e
autoria
estão confirmadas na
prova oral
, inclusive
nas declarações em interrogatório dos réus
,
bem como na farta prova documental acostada nos autos
. Explico: Em instrução processual foi ouvida a testemunha arrolada pela acusação
Kedney Galvão da Conceição
(fl. 1336), que, em resumo,
expressou que trabalhava na época dos fatos no local
,
sendo que exercia a atividade de gerente de recursos humanos
; “Que inicialmente identificaram na folha, existe uma prévia, e esta prévia é liberada para o setor, sendo que quem elabora esta prévia é a SEAD;
Que a prévia é uma espécie de espelho dos contracheques dos servidores
;
Que nesta prévia identificaram que haviam alguns valores que ultrapassavam os valores normais do salário de agente prisional
;
Que somente os valores de um funcionário lhe chamou atenção
,
mas não lembra o nome e nem a fisionomia do funcionário
,
mas se encontra nos autos
;
Que superava o valor de vinte mil reais
; Que são muitos servidores na SUSIPE, são mais de três mil servidores;
Que assim que identificaram que haviam servidores que estavam recebendo tanto o salário do Estado e o Benefício
,
fizeram o levantamento e passaram a informação para a Diretora do Núcleo de Gerenciamento da SUSIPE e, por sua vez, ela passou as informações e os documentos ao Superintendente
; Que é através do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado, o qual gera contracheques, que o servidor que tivesse acesso poderia fazer muitas alterações neste sistema;
Que fizeram o levantamento de quais servidores estavam recebendo o salário do Estado e do Benefício
,
conseguiram identificar quais eram
; Que fizeram uma auditoria com auxílio da SEQAD;
Que o servidor que era o responsável pela inserção das datas de licença saúde era o servidor ANDRÉ
; Que descobriram qual era o servidor cuja a senha fazia as inserções e descobriram que era o servidor ANDRÉ; Que trabalhou até julho de 2013;
Que identificaram as pessoas que estavam recebendo e qual a senha que estava fazendo o lançamento
;
Que quanto alguém tenha se beneficiado ou que tenha efetuado pagamento isto não tem certeza
; Que, entretanto,
houveram boatos de que ANDRÉ recebia valores para efetuar o lançamento
;
Que era um servidor que fazia cada procedimento
;
Que sempre souberam que era ANDRÉ que fazia o lançamento
;
Que o servidor responsável pela inclusão deveria fazer o lançamento assim que recebesse o atestado médico do servidor temporário e esperar do INSS a informação de até quando deveria permanecer o licenciamento
; Que na época a situação era meio complexa;
Que assim que o servidor chegava com o documento do benefício deveria o servidor responsável lançar de imediato a data de início do benefício
,
deixando a data fim em aberto pois não havia risco de geração de contracheque
;
Que observaram com a auditoria que ou a data não era lançada ou a data era lançada com período menor
;
Que usava o servidor o argumento de que somente lançava a data início quando chegasse a perícia do INSS
,
o que gerava o contracheque
,
mas não era a forma correta
,
mas já era o ANDRÉ que lançava
;
Que depois foi identificada a irregularidade
,
pelo que lembra não foi chamado pelo superintendente qualquer servidor para devolver valores
;
Que toda a informação foi repassada para o superintendente à época
,
mas o superintendente distratou os servidores e não chamou qualquer deles para devolução de valores
;
Que pelo que lembra foi mandado o processo para a corregedoria
,
sendo aberto alguns PADs
,
mas a corregedoria distratou
; Que quando o servidor inseria dados no sistema, não havia necessidade de autorização de superior.” A referida testemunha apresentou declarações importantíssimas para atribuição da responsabilidade criminal dos réus em julgamento, quando confirma a identificação dos servidores na trama, mencionando
que só veio a detectar a fraude através do espelho dos contracheques dos servidores
,
denominado prévia
,
confeccionada pela SEAD, e que nesta prévia identificaram que haviam alguns valores que ultrapassavam os valores normais do salário do agente prisional e assim que identificaram que

haviam servidores que estavam recebendo tanto o salário do Estado e o benefício
,
fizeram o levantamento e passaram a informação para a Diretora do Núcleo de Gerenciamento da SUSIPE e por sua vez ela repassou as informações e os documentos ao Superintendente
,
o servidor que tivesse acesso poderia fazer muitas alterações nesse sistema
,
confirmando que fizeram o levantamento de quais servidores estavam recebendo salário do Estado e o benefício
,
conseguiram identificar quais eram, que fizeram uma auditoria com auxílio da SEAP
. A testemunha, em verdade,
ratifica
o constante da documentação acostada às fls. 18v e 22 destes autos, o
Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE
,
subscrito pelo Superintendente do Sistema Penitenciário
,
no qual foi informado ao Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP/PDS
,
sobre a fraude
,
o resultado preliminar da Auditagem e os servidores envolvidos
. (...). O réu
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU
, interrogado, declarou:
que é verdadeiro que recebia o salário da SUSIPE e o auxílio-doença
;
que não sabia que era irregular
; que não foi informado no RH ou pela administração da irregularidade;
que recebia da previdência social e chegava o contracheque em sua casa e ia retirar o dinheiro no banco
;
que não foi chamado pela administração para devolução dos valores
; que foi descontado valores, pois sofreu acidente dentro do sistema penitenciário quando entrava de férias, estava saindo de férias ia voltar a trabalhar e o colocaram para fora, não recebendo as férias e um mês;
que não deu nenhuma gratificação a ANDRÉ nem sabe dizer se algum serventuário ou réu o fez
;
que até então não sabia que era irregular; que tem o segundo grau; que veio tomar conhecimento de ANDRÉ quando foi chamado na delegacia, pois até então não o conhecia
. (...). De vital importância para o deslinde do crime se constitui a
Auditagem
e o
Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE
,
subscrito
pelo
Superintende do Sistema Penitenciário
, no qual foi informado ao
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP/PDS
, sobre o res
ultado preliminar da auditagem
, sendo
expresso
que esta
apontava
para a
existência de uma fraude
no
lançamento de dados relativos ao gozo do benefício de Auxílio-Doença
,
seja na forma comissiva
,
com a adulteração de dados
,
ou na forma omissiva
,
com o não lançamento dos afastamentos
,
o que gerara duplicidade de pagamento de salários
,
definindo a conduta omissiva e comissiva
, expressando:
Conduta OMISSIVA
:
o servidor responsável pelo lançamento da concessão do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA deixa de fazê-lo no tempo correto
. Ou seja,
não lança no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos do Estado
–
SIGIRH a data de início e término do benefício
. Com essa conduta,
o servidor agraciado com o Auxílio-Doença fica recebendo salário em duplicidade
–
Previdência Social + Tesouro do Estado
;
Conduta COMISSIVA
:
o servidor responsável pelo lançamento do benefício já citado altera no SIGIRH as datas lançadas em tempo pretérito
,
de início e término do benefício
. Foi referido que
a principal alteração identificada na fraude consistiu na modificação da data de término do afastamento
,
modificando-a para data antecedente ao término do período
. Com isso,
o sistema originava para o Governo do Estado o pagamento de salário e encargos sociais retroativos à data alterada
. Consta do mencionado ofício,
que embora tenham sido identificadas alterações principalmente nas datas de término do benefício
,
houve casos identificados de alterações também na data de início
. E que outra consequência resultante das alterações das datas é a situação de que
o servidor beneficiado com a fraude passava a ter
,
tacitamente
,
frequência integral naquele período
,
sem que houvesse Folha de Frequência atestando seu retorno ao trabalho
.
Igualmente aos salários
,
eram gerados pagamento das vantagens
:
Auxílio- Transporte
,
Auxílio Alimentação
,
Gratificação em Tempo Integral
,
Gratificação de Risco de Vida
e
Abono Salarial
,
tudo de forma retroativa e cumulativamente com a remuneração recebida da fonte da previdência social
. O supramencionado
Ofício da SUSIPE
relata, ainda, acerca da identificação dos servidores envolvidos na fraude, executores e beneficiários, conforme foi relacionado
às folhas 22
, constando na relação os denunciados em julgamento:
DIÓGENES CAMPOS DA SILVA, ROMILDO MORAES MONTEIRO, CÉSAR BONFIM KATAOKA e CARLOS ALBERTO SOUZA DE ABREU
. (...). Assim,
como os beneficiados da fraude já foram identificados
,
em sede de auditagem
,
19 (dezenove) servidores que RECEBERAM INDEVIDAMENTE remuneração da Previdência e do Governo do Estado
,
conforme detalhamento constante nas planilhas anexas
.
Entre os identificados
,
os réus em julgamento neste feito
.
Incontestável
,
ante as provas constantes nos presentes autos
,
a materialidade do delito descrito na denúncia
. A partir do que se apurou durante a instrução processual, chega este magistrado a conclusão de que
os acusados aquiesceram com a fraude
. Isto posto,
tem-se que as provas produzidas durante a instrução criminal são suficientes para se afirmar que todos os acusados agiram com Dolo Eventual
. Vindo a praticar o crime descrito na denúncia, ou seja, descrito no
artigo 312, do CP
, estando plenamente comprovada a
existência do elemento anímico da conduta dos mesmos
,
como também demonstrado ainda
,
que os acusados agiram
,
no mínimo
,
orientados pelo dolo eventual
,
porquanto assumiram o risco dos resultados de suas condutas
. (...). Por certo, pelas provas constantes nos presentes autos
, em especial a prova testemunhal e documental
,
verifica-se que a alteração dolosa no sistema SIGIRH por outrem
,
que possuía acesso ao sistema
,
foi realizada em conluio com os acusados
,
com o consentimento destes
,
não sendo crível a tese de que um terceiro estivesse realizando dolosamente as alterações no sistema
,
de forma a beneficiar financeiramente os acusados
,
sem que estes soubessem do fato
. Reitere-se que
o fato desses lançamentos terem sido realizados por diversas vezes afasta a hipótese de que tenha sido realizado de modo culposo
,
evidenciando o dolo de subtrair valores públicos
. Ressalte-se, ainda, que
não há falar em intenção de restituir os valores que foram recebidos indevidamente
,
tendo em vista que os pagamentos foram recebidos durante o período de janeiro a junho de 2012
,
e
,
caso houvesse a intenção de devolvê-los, os acusados o teriam feito ainda nos primeiros meses
,
e não somente após descoberto pela SUSIPE o pagamento indevido
,
não havendo nos autos sequer prova de que quaisquer valores recebidos indevidamente tenham sido restituídos por qualquer dos acusados
. Destarte,
as provas levam ao entendimento de que os denunciados agiram com dolo eventual porque
,
ao aceitarem receber cumulativamente seus salários da SUSIPE conjuntamente com o benefício previdenciário
,
assumiram o risco de que estivesse sendo depositado nessas contas bancárias dinheiro ilícito
,
o que configura o dolo eventual descrito no artigo alhures mencionado
. Assim, fundamento o entendimento do
Dolo Eventual
,
no que dispõe o artigo 18, I, 2ª parte do CPB
,
sem ingressar no debate sobre a construção jurisprudencial e doutrinária do direito anglo-saxão da Teoria da Cegueira Deliberada
. Apresenta-se o
dolo eventual,

quando o agente
,
sabendo ou suspeitando fortemente que ele está envolvido em negócios escusos ou ilícitos
,
e
,
portanto
,
prevendo o resultado lesivo de sua conduta
,
toma medidas para se certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a exata natureza das transições realizadas para um intuito criminoso
,
não se importando com o resultado
.
Reitere-se que o fato desses lançamentos terem sido realizados por diversas vezes afasta a hipótese de que tenha sido realizado de modo culposo
,
evidenciando o dolo de subtrair valores públicos
. (...).”
ID 18989806.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada através do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00273/2012.001408-6
, ID 5949690, pág. 10, da
Representação para Instauração de Inquérito Policial
, através do
Ofício nº 1934/2012-GAB/SUSIPE
, ID 5949690, pág. 11-15, do
Relatório de Consulta de Benefício
, ID 5949692, pág. 74, e
demonstrativos
no ID 5949692, págs. 01-11, bem como pelos
depoimentos prestados perante a autoridade policial
,
reprisados em juízo
,
gravados em sistema audiovisual
, ID 5950267 – 5950284), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, os quais foram ratificados perante a autoridade judicial, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

A testemunha A testemunha
Kedney Galvão da Conceição
, em seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, relatou que ao ser designado para trabalhar como Gerente de Recursos Humanos na SUSIPE, no ano de 2012, percebeu através dos espelhos de contracheque fornecidos pela SEAD, que havia servidores recebendo vencimentos superiores ao salário normal previsto para a função de agente prisional, sendo que alguns ultrapassavam o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, em razão de estarem sendo repassados, concomitantemente, valores do Estado e do benefício do INSS.

Comunicou que, diante de tal situação, repassou o caso para a Diretora do Núcleo de Gerenciamento Pessoal da SUSIPE, que, por sua vez, noticiou ao Superintendente, que encaminhou o procedimento para a devida apuração e, após as averiguações iniciais, verificaram que o servidor André Luís Tavares Magalhães inseria incorretamente as datas de início e fim que constavam no atestados, de forma vários servidores acumulavam indevidamente o recebimento do salário e do benefício, salientando que todos os envolvidos na fraude eram servidores temporários. Destacou, ainda, que alguns PADs foram abertos para apuração, mas nenhum valor jamais foi devolvido aos cofres públicos.

Não obstante, ao ser inquirido perante o juízo, o ora apelante
Carlos Alberto Souza de Abreu
esclareceu que é verdadeiro que recebia salário da SUSIPE e o auxílio-doença, benefício do INSS, todavia, não sabia que isso era irregular, pois, jamais foi informado pelo RH ou pela administração penitenciária que isso estava incorreto. Aduziu que recebia normalmente o contracheque em sua casa, e ia ao banco sacar o dinheiro. Informou que não conhecia André Luís Tavares Magalhães, e não lhe repassou qualquer valor em troca de favores.

Compreendo, portanto, que o acervo probatório disponível nos autos é hígido e idôneo a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos delineados na inicial acusatória ao tipo penal, ao contrário do que sustentou a combatente defesa técnica.

Quanto à afirmação de
ausência de dolo específico
acerca da conduta, sob o argumento que não tinha consciência da finalidade ilícita de seus atos, compreendo que o ora apelante procura afastar a tipicidade do delito, por ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do
crime de peculato
, descrito no
artigo 312, do Código Penal
.

É cediço que tipo penal sob comento pressupõe um comportamento comissivo, todavia, será possível a prática do delito via omissão imprópria quando o agente, dolosa ou culposamente, nada fizer para impedir a prática do delito. A conduta núcleo, portanto, constante da primeira parte do
artigo 312 do Código Penal
, é o verbo apropriar, que deve ser entendido, no sentido de tomar como propriedade, tomar para si, apoderar-se, indevidamente de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou a detenção (embora o artigo só faça menção expressa àquela), em razão do cargo. Aqui, o agente inverte o título da posse, agindo como se fosse dono, vale dizer, com o chamado
animus rem sibi habendi
.

Na espécie, não merece credibilidade a alegação do ora apelante referente à ausência de dolo em sua conduta, no sentido de que não teria concorrido de maneira consciente para o pagamento cumulativo de seus vencimentos nominais e o benefício do INSS, vez que não há nos autos qualquer prova corroborando sua versão dos fatos.

Com efeito, embora negue o elemento subjetivo do tipo, depreende-se da própria narrativa do ora apelante, prestada em juízo, que tinha conhecimento do recebimento indevido de valores e fazia o saque do seu contracheque na agência bancária, assumindo, assim, a produção do resultado típico, ou, ao menos, assumiu o risco de produzi-lo, consistente no dolo eventual.

Neste sentido, encarto a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PECULATO (ART. 312, CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1)
PLEITO DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS
.
ACOLHIMENTO
.
DOLO VERIFICADO
.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE É PREVISTA COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DE REDUÇÃO DA PENA SOMENTE NO PECULATO CULPOSO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. RESPONSABILIZAÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE CRIMINAL, DIANTE DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA, PARA CONDENAR OS RÉUS
. 2) REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA. 3) RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO EM FACE DO PRESENTE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS. 4) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES PARA UM DOS APELADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ/PR - 2ª Câmara Criminal - 0002358-28.2017.8.16.0128 - Paranacity - Relator (a): Desembargadora PRISCILLA PLACHA SÁ - J. 04/12/2023).
Grifei

APELAÇÃO – PECULATO
–
Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos, então, funcionários da Prefeitura, bem como das demais testemunhas ouvidas
– Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.
(TJ/SP - Apelação Criminal 0001447-14.2017.8.26.0459; Relator (a): Desembargador
Edison Brandão
; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras – 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/07/2024; Data de Registro: 05/07/2024).
Grifei

Destarte, constatado que o ora apelante, na condição de servidor público temporário, apropriou-se, em proveito próprio, de valores públicos, em razão de fraude no lançamento de informações no Sistema Informatizado da SUSIPE, ao longo de diversos meses, entre os anos de 2010 e 2012, tendo ciência que os valores eram incompatíveis com os vencimentos regularmente recebidos, entendo não haver dúvidas na efetiva prática do crime descrito na denúncia.

Assim,
não acolho
a pretensão absolutória ora pretendida, para manter a condenação do ora apelante, nos termos delineados na r. sentença condenatória ora vergastada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
de ambos os Recursos de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024